Tribunal: TJES
Processo: 5000839-10.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-05-12

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 39 DA LEF. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DESPESAS DA PARTE CONTRÁRIA. CONDENAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento das custas, devendo, apenas quando vencida, ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária. 2. Hipótese em que não houve a prática de atos judiciais pelos Executados que implicassem em despesas, pois a apresentação de Exceção de Pré-Executividade dispensa o pagamento de custas processuais. 3. Logo, tendo em vista o disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80 e que não houve antecipação de custas por parte dos Executados, inexistindo, pois, valores a serem ressarcidos, deve a sentença ser reformada nesse tocante, dada a impossibilidade de, in casu, condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais. 4. A revisão dos honorários advocatícios somente é possível quando fixados em valor exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000839-10.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: CEREAIS VITORIA LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000839-10.2016.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDOS: CEREAIS VITORIA LTDA – ME e MARIA DA PENHA SOUZA AMORIM

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 1539710) contra a r. sentença do ID 1539706, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos apelados,
CEREAIS VITORIA LTDA – ME e MARIA DA PENHA SOUZA AMORIM
, extinguindo a presente execução fiscal, na forma do art. 485, IV do CPC e, por consequência, condenou o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atribuído a causa.

Em suas razões recursais o Município pugna pela exclusão de sua condenação em custas processuais, bem como pela redução dos honorários sucumbenciais, de modo a serem fixados por apreciação equitativa, na forma do §8º do art. 85 do CPC.

Contrarrazões no ID 1539714.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de novembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada, considerando a divergência instaurada.

Relembro tratar-se de recurso de apelação cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ID 1539710) contra a r. sentença do ID

1539706, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos apelados, CEREAIS VITORIA LTDA – ME e MARIA DA PENHA SOUZA AMORIM, extinguindo a presente execução fiscal, na forma do art. 485, IV do CPC e, por consequência, condenou o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atribuído a causa.

O Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana NEGOU PROVIMENTO ao recurso.

Inaugurando a divergência, o Eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida votou pelo parcial provimento ao recurso do Município de Vitória, afastando a condenação em custas processuais imposta na sentença recorrida.

Pois bem. Peço
venia
ao Desembargador Jorge do Nascimento Viana para acompanhar a divergência, seguindo
as minhas manifestações anteriores sobre o tema.

Como destacado no voto divergente, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. Senão vejamos:

Art. 39 -
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos
. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

No caso dos autos originários, tendo sido a Fazenda Pública Municipal a exequente e não tendo havido qualquer antecipação de custas por parte do executado, não existem valores a serem ressarcidos, à mingua de qualquer despesa efetuada pela parte contrária.

Com efeito, havendo legislação especial disciplinando a matéria, assiste razão ao Município quanto à isenção ao pagamento das custas processuais, restando violada a norma jurídica (art. 39 da Lei 6.830/90).

Portanto, firme nas razões expostas,
acompanho integralmente
o voto proferido pelo
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

É como voto.

E. Pares, a divergência instaurada versa acerca da aplicabilidade ou não da regra prevista no art. 39 da LEF para as Fazendas Públicas.

E acerca do tema, tenho me manifestado pela incidência da citada norma nos casos em que o Fisco figurar na lide, conforme os seguintes aresto que ora transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. - Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada (Apl 0036930-25.2014.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019). 2. - Descabido o pagamento de custas pelo ente fazendário (seja pela sua isenção, seja pela inexistência de despesas adiantadas pela parte adversa a restituir), não havendo, porém, que se atribuir tal ônus ao recorrido, já que não fora citado. (Apl 0004369-97.2014.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 14/05/2019; DJES 24/05/2019) 3. - Excluída da sentença o capítulo que condenou o exequente ao pagamento das despesas processuais. 4. - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200007282, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CANCELAMENTO DA CDA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CUSTAS AFASTADAS ART. 39, LEF RECURSO PROVIDO. 1. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada. 2. Recurso conhecido e provido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126170, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Sendo assim, pedindo vênia ao Culto Relator - Des. Jorge do Nascimento Viana -,
entendo por bem acompanhar o entendimento parcialmente divergente, capitaneado pelo não menos Ilustre Des. Arthur José Neiva de Almeida, para dar parcial provimento ao recurso, isentando a Fazenda do recolhimento das custas.

É como voto.
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000839-10.2016.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDOS: CEREAIS VITORIA LTDA – ME e MARIA DA PENHA SOUZA AMORIM

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida a espécie de recurso de apelação cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 1539710) contra a r. sentença do ID 1539706, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos apelados,
CEREAIS VITORIA LTDA – ME e MARIA DA PENHA SOUZA AMORIM
, extinguindo a presente execução fiscal, na forma do art. 485, IV do CPC e, por consequência, condenou o Município ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor atribuído a causa.

Em suas razões recursais o Município pugna pela exclusão de sua condenação em custas processuais, bem como pela redução dos honorários sucumbenciais, de modo a serem fixados por apreciação equitativa, na forma do §8º do art. 85 do CPC.

De início, no que tange a condenação do Município ao pagamento de custas processuais em sede de execução fiscal extinta na origem, não vejo razão para modificar o julgado.

O Município, nem mesmo por força do art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, está isento do pagamento das mencionadas custas processuais, como alega.

A obrigação de pagamento decorre de legislação estadual, Lei Estadual n.º 9.974⁄13, e a isenção contida no art. 39 da LEF não deve se estender para o âmbito desta Justiça Comum Estadual, sob pena de configurar a vedada isenção heterônoma, expressamente proibida pelo art. 151, III da CF/88, por competir aos ESTADOS-MEMBROS, na forma do art. 24, IV, da CR/88, legislar sobre as custas dos serviços forenses inerentes ao âmbito ESTADUAL.

A premissa que respalda o pagamento da verba fixada é de ordem constitucional, não podendo ser alterada por decisão de cunho infraconstitucional.

Neste contesto, e conforme já me manifestei em inúmeros julgamentos idênticos, por não se encontrarem os Municípios no rol de isentos do pagamento de taxas e custas judiciais, previsto na Lei Estadual nº 9.974/2013, que trata da matéria, deve, sim, ser reconhecida a obrigação da municipalidade de pagar as custas processuais eventualmente devidas nesta ação judicial.

É importante ressaltar que o STJ já se manifestou, de forma reiterada, contra concessão de isenções heterônomas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INSURGÊNCIA DA AUTORA.

1. O Enunciado Administrativo n. 2 do STJ determina que aos recursos interpostos contra decisões publicadas na vigência do CPC/73, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência desta Corte. 2. A jurisprudência do STJ, interpretando o art. 511 do CPC/73, firmou entendimento segundo o qual é ônus da parte comprovar o recolhimento do preparo do recurso, no ato de sua interposição, ou, se for o caso, a concessão da assistência judiciária gratuita, a fim de se afastar a deserção. 3.
O diferimento do pagamento das custas processuais autorizado por lei estadual não abrange as taxas judiciárias devidas em favor de órgão do Poder Judiciário da União, pena de violação à regra constitucional que veda a isenção heterônoma
. Precedentes. 4. A dispensa do pagamento de taxas referentes à fase executiva não abrange as custas recursais. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 835.315/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
27/11/2018
, DJe 04/12/2018) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA EGRÉGIA CORTE SUPERIOR. DIFERIMENTO DE CUSTAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO EXTENSÃO ÀS TAXAS JUDICIÁRIAS FEDERAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2.
Segundo entendimento desta Corte Superior, o diferimento do pagamento das custas processuais autorizado por legislação estadual não abrange as taxas judiciárias devidas em favor de órgão do Poder Judiciário da União, pena de violação à regra constitucional que veda a isenção heterônoma.
Precedentes: EDcl no REsp. 1.618.534/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28.8.2017; AgInt no AREsp.

1.184.873/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 18.4.2018.

3. A ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso Especial implica sua deserção. Incidência da Súmula 187 desta Corte.

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1668251/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe
24/08/2018
) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. DIFERIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LEI N. 11.636/2007. ISENÇÃO HETERÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é cediço de que entender que a legislação local pudesse isentar uma taxa instituída por lei federal seria aceitar a possibilidade de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal, o que é expressamente vedado pela Constituição da República.
III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido "de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), com o respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção". IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no AREsp 966.324/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 16/02/2017)[não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIO DE DIFERIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONCEDIDAS COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. BENEFÍCIO NÃO EXTENSÍVEL A ENTE DIVERSO DAQUELE. ISENÇÃO HETERÔNOMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESERTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "
O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é cediço de que entender que a legislação local pudesse isentar uma taxa instituída por lei federal seria aceitar a possibilidade de instituir uma isenção heterônoma, ainda mais do ente estadual para o federal, o que é expressamente vedado pela Constituição da República.
" (AgInt no AREsp 966.324/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe16/02/2017) 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de ser indispensável à comprovação do preparo a juntada da Guia de Recolhimento da União (GRU), acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, no ato da interposição do especial, sob pena de deserção. 3. O Agravante não apresenta, no agravo interno, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1618286/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 03/05/2017)

[não existem destaques no original]

Ante ao exposto, devido à extinção do feito na forma do art. 485, IV do CPC, deve ser mantida a condenação do Município em custas.

Quanto ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais, de modo a serem fixados por apreciação equitativa, na forma do § 8º do art. 85 do CPC, ao invés de incidirem sobre o valor da causa (CPC art. 85, § 3º, inciso I), também não vejo razão para modificar o julgado, pois os honorários foram estabelecidos pelo Juízo de origem em conformidade com a legislação vigente e dentro dos parâmetros da razoabilidade, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa que, no caso dos autos, é de R$ 4.072,62 (quatro mil e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos – ID 1539650).

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSA EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É PARTE. FIXAÇÃO CONFORME OS §§ 2º. e 3º. DO ART. 85 DO CÓDIGO FUX. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA
. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE São Paulo/SP A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O arbitramento da verba honorária por equidade, prevista no art. 85, § 8º. do Código Fux, deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional, quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Assim, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, se não estiverem configuradas essas hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 2º., caput, e I a IV do Código Fux, com percentuais delimitados no § 3º. do dispositivo. Precedentes
das Primeira e Segunda Turmas: AgInt no RESP. 1.824.108/DF, Rel. Min. Sérgio KUKINA, DJe 12.3.2020; AgInt no AREsp. 1.543.880/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17.3.2020. 2. Na espécie, cuida-se de Embargos à Execução Fiscal apresentado em 2016 e julgado procedente para afastar a cobrança de IPTU no valor de R$ 4.010.683,37 em razão do reconhecimento de imunidade tributária. Entretanto, o Tribunal a quo, ao arbitrar os honorários sucumbenciais, valeu-se de juízo de equidade sob o singelo argumento do elevado valor da causa, fora das hipóteses legais previstas. 3. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE São Paulo/SP a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.880.903; Proc. 2020/0153672-6; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; DJE 16/10/2020) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO IMPLEMENTADA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. O crédito perseguido na demanda executiva fiscal de origem se encontra fulminado integralmente pela prescrição, uma vez que a interrupção da contagem do lapso prescricional, com o despacho citatório (art. 174 do CTN), ocorreu apenas em 08 de maio de 2008, sendo que o transcurso do lapso quinquenal relativo aos créditos tributários perseguidos pelo Município apelante na demanda de origem teve como último dies ad quem as datas de 18 de setembro e 08 de outubro de 2007. 2. Inaplicável à hipótese, pois, o verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça nº 106, segundo o qual Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência, pois embora ajuizada a demanda dentro do prazo prescricional, a mesma foi direcionada a juízo incompetente - juízo da Vara Federal de Execução Fiscal -, o que determinou a necessidade de redistribuição do feito (fl. 17) e possibilitou o acesso aos autos pelo juízo competente apenas em 25 de janeiro de 2008, quando já implementada a prescrição do crédito tributário. 3.
Com a vigência do Código de Processo Civil de 2015 - aplicável a este caso concreto, já que a sentença recorrida foi proferida em sua vigência -, a fixação dos honorários advocatícios passou a ser impositiva no percentual previsto naquele diploma (art. 85, §2º ou §3º, do CPC), devendo o Magistrado arbitrá-lo de forma equitativa somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º, do CPC), hipóteses não configuradas neste caso concreto
, em que a causa foi valorada em R$ 19.761,73 (dezenove mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos). Sendo o valor fixado pelo juízo a quo inferior ao menor percentual previsto no art. 85, §3º do CPC, não é possível a sua redução. 4. Recurso desprovido. (TJES; AC 0004635-75.2008.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 09/03/2021; DJES 13/08/2021) [não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA MÉDICA – FÉRIAS NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ – 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, o juiz não está adstrito aos limites estabelecidos pelo art. 20, § 3º, do CPC no cálculo dos honorários advocatícios, que poderão ser arbitrados com base no valor da causa, da condenação, ou ainda em montante fixo, dependendo de apreciação equitativa do magistrado. 2- Na aplicação do valor dos honorários considerou-se a baixa complexidade da demanda e sua repetitividade. 3-
A revisão dos honorários advocatícios somente é possível quando fixados em valor exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4- Agravo Regimental não provido. (STJ – AgRg-AG-REsp. 231.484 – (2012/0195686-9) – 2ª T. – Rel. Min. Herman Benjamin – DJe 31.10.2012 – p. 329)[não existem destaques no original]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO À PARTE QUE DEU CAUSA À AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. O reconhecimento do direito na esfera administrativa configura fato superveniente, a teor do art. 462 do Diploma Processual, que implica a superveniente perda do interesse de agir do Autor, pois torna-se desnecessário o provimento jurisdicional, impondo a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, inciso VI, do Código de Processo CivilI - Conforme o entendimento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caso de extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse, as custas e honorários serão arbitrados levando-se em conta o princípio da causalidade. III - O Recorrido deu causa ao ajuizamento da Ação, posto que na oportunidade do ajuizamento da Ação Ordinária, havia para a Recorrida o interesse de agir, bem como, afigurava-se legitimada a parte ora Recorrente, de modo que a extinção da Ação pelo perda superveniente do interesse, não possui o condão de desonerar o Recorrente da obrigação de pagar honorários advocatícios e custas processuais.
IV Os honorários advocatícios fixados nas ações em que não há condenação, submetem-se ao arbitramento equitativo, a teor do disposto no artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. In casu, Considerando os critérios elencados pelo § 3º, do artigo 20, do aludido CODEX, em respeito aos princípios da equidade e da razoabilidade, afigura-se razoável o arbitramento equitativo da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais).
V - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APL 0039622-06.2009.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 15/07/2014; DJES 24/07/2014) [não existem destaques no original]

Ante todo exposto, o julgado deve ser mantido tal como proferido, razão pela qual CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Devido ao desprovimento do recurso majoro, na forma do art. 85, §11º do CPC, os honorários de sucumbência, fixados na origem em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, para 20% (vinte por cento).

É como voto.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000839-10.2016.8.08.0024

APTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APDOS: CEREAIS VITORIA LTDA – ME e MARIA DA PENHA SOUZA AMORIM

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO VISTA

Diante da divergência apresentada, pedi retorno dos autos para melhor analisar a questão relativa à isenção do Município ao pagamento de custas, conforme previsão do art. 39 da Lei de Execução Fiscal.

Nada obstante, tenho por bem manter meu entendimento de reconhecer a impossibilidade de Lei Federal conceder isenção relativa a tributo de competência estadual.

Digo isso, pois, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, constante da ADI 3694, de relatoria do Eminente Ministro Sepúlveda Pertence, as custas judiciais têm natureza de taxa, devendo seguir, portanto, o regramento constitucional tributário. Ilustrando:

EMENTA: I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006": procedência, em parte, para dar interpretação conforme à Constituição ao dispositivos questionado e declarar que, apesar de estar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2006, a eficácia dessa norma, em relação aos dispositivos que aumentam ou instituem novas custas e emolumentos, se iniciará somente após 90 dias da sua publicação. II. Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica.
É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
. III. Lei tributária: prazo nonagesimal. Uma vez que o caso trata de taxas, devem observar-se as limitações constitucionais ao poder de tributar, dentre essas, a prevista no art. 150, III, c, com a redação dada pela EC 42/03 - prazo nonagesimal para que a lei tributária se torne eficaz.(ADI 3694, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2006, DJ 06-11-2006 PP-00030

EMENT VOL-02254-01 PP-00182 RTJ VOL-00201-03 PP-00942 RDDT n. 136, 2007, p. 221)

Nesse sentido, é clara a proibição constante da Constituição Federal, em seu art. 151, inciso III, de concessão de isenção heterônoma.
In verbis:

Art. 151. É vedado à União:

[...]

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Diante de tais argumentos, mantenho a posição anteriormente apresentada.

Muito respeitosamente,
é como me manifesto
.

Revendo os autos cheguei a mesma conclusão do ilustre relator
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE VISTA

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu a “Exceção de Pré-Executividade” apresentada pelos ora Apelados extinguindo a execução fiscal, na forma do artigo 485, IV do CPC e, por consequência, condenando o Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões o Município/Apelante pugna pela exclusão de sua condenação em custas processuais, bem como pela redução dos honorários sucumbenciais.

Na sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Pedi vista dos autos em razão do posicionamento externado pelo Eminente Relator acerca da impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80 no âmbito das Justiças Estaduais, defendendo a tese de que o mencionado dispositivo legal se refere somente à Justiça Federal.

Entendo, data maxima venia, por divergir do Eminente Relator, neste ponto, porque o dispositivo legal em comento (art. 39 da Lei de Execução Fiscal), é claro ao dispor que a Fazenda Pública – seja ela Federal, Estadual ou Municipal –, não está sujeita ao pagamento de custas processuais na execução fiscal, devendo somente ressarcir as despesas realizadas pela parte contrária quando vencida.

Este tem sido o entendimento da jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021).

No presente caso não houve a prática de atos judiciais pelos Executados (ora Apelados) que implicassem em despesas, pois a apresentação de Exceção de Pré-Executividade dispensa o pagamento de custas processuais.

Logo, tendo em vista o disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80 e que não houve antecipação de custas por parte dos Executados, inexistindo, pois, valores a serem ressarcidos, deve a sentença ser reformada nesse tocante, dada a impossibilidade de, in casu, condenar a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais.

Neste sentido, confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CUSTAS PROCESSUAIS – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESPESAS DA PARTE CONTRÁRIA – DESNECESSIDADE DE RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Como se extrai da norma do art. 39, caput da Lei n. 6.830⁄80, “a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito”. 2. Deste modo, os municípios não devem ser condenados ao pagamento das custas processuais, ressalvada a hipótese de ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária (LEF, art. 39, parágrafo único), o que não é a hipótese dos autos. Precedentes TJES. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação, 24980175046, Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016).

Nestes termos, rogando vênia ao Eminente Relator, minha conclusão é no sentido de divergir apenas em parte para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO do Município de Vitória, afastando a condenação em custas processuais imposta na sentença recorrida.

É como voto.

EMENTA
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Arthur José Neiva de Almeida, designado para redigir o Acórdão.